Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711963-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA, RENATA MAGALHAES NOGUEIRA APELADO: EMIDIO RODRIGUES MAGALHAES NOGUEIRA, RENATA MAGALHAES NOGUEIRA, JOAO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA D E S P A C H O INTIMEM-SE os apelados, EMIDIO RODRIGUES MAGALHÃES NOGUEIRA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA no exercício da CURADORIA ESPECIAL, e RENATA MAGALHÃES MACIEL ZAMBONI, com fulcro no §1o do art. 1.010 do CPC, para apresentarem contrarrazões à apelação adesiva de id 74303280, considerando a ausência de intimação. Após, à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a manifestação de id 74770664 não tratou do referido apelo adesivo (id 74303280). Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora